Tribunal: TJPA
Processo: 0804284-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804284-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2, V, C/C ARTIGO 71 CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS – ALEGADA ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – NEGATIVA AO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REAVALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSENTE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
O juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. Antecipação de pena:
A prisão cautelar está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP. Ressalta-se que se trata de um crime grave, causador de imensa intranquilidade e insegurança no seio social, estando preenchidos os pressupostos da custódia cautelar;

3. Negativa ao paciente de recorrer em liberdade:
Assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo. De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema;

4. Reavaliação da custódia a cada 90 dias:
A observância da norma contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, pelo órgão emissor da decisão, no meu entendimento, subsiste apenas no curso da instrução processual, porquanto evidente que a inovação legislativa, expressamente direcionada ao julgador da decisão, tem o propósito de instar o magistrado a observar a necessária celeridade na tramitação do feito, que, acaso não observada, pode levar à revogação da segregação, não tendo aplicabilidade, portanto, em hipóteses como a presente, em que já fora proferida sentença penal condenatória, que constitui título novo;

5. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas;

6. Condições pessoais favoráveis:
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Vara Distrital de Icoaraci.

O impetrante afirma que o paciente fora preso, em 20/03/2020, por mandado de Prisão Preventiva, pelo delito tipificado no artigo 157, §2, V, c/c artigo 71 Código Penal Brasileiro.

Relata que transcorrida a instrução processual, o paciente fora condenado à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Alega a existência de constrangimento ilegal por inexistirem os pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), eis que a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, ocupação lícita, residência fixa e é o único responsável pelos cuidados da filha menor, de igual modo, é pessoa idônea, razão pela qual faz jus ao benefício de responder ao processo em liberdade.

Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, bem como a reanalise da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias, com base no pacote anticrime, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que seja determinado o restabelecimento de sua liberdade, ou subsidiariamente a conversão do decreto preventivo, em medidas cautelares especificas, como: monitoramento eletrônico; proibição de frequentar o lugar do delito, bem como a comunicação com as vítimas e testemunhas do processo, além das mais comuns, que são: a proibição de ausentar-se da comarca, limitação de horário, e proibição de envolvimento em qualquer delito ou contravenção penal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 23-107.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0006325-87.2020.8.14.0401 (fl. 108 ID nº 5158123). O impetrante quedou-se inerte na impetração em indicar essa prevenção.

Indeferi a liminar
(fls. 110-111 ID nº 5171120).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 118-119 ID nº 5214385), sendo colacionados documentos de fls. 120-328.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 60-67 ID nº 4921591).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia (fls. 136-142 ID 5214387) que o paciente, acompanhado de outros acusados e de um adolescente, usando uma arma de fogo, em comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça, roubaram os veículos das vítimas Eder Rodrigues Teixeira e Rafael Moreira Roland, motoristas de aplicativo, para serem usados no roubo das Lojas Americanas de Icoaraci. A materialidade e autoria estão demonstradas pela carteira de identidade do adolescente, depoimentos das testemunhas e declarações das vítimas, bem como pelos Termos de Exibição e Apreensão de Objetos e Autos de entrega, que especificaram a arma de fogo utilizada nos crimes, assim como os bens móveis de propriedade das vítimas que foram objetos de roubo, além de que o mesmo confessou o crime.

Nesse sentido, sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como nos pedidos de revogação, inclusive na sentença condenatória
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para manter
a garantia da ordem ante a gravidade do delito em questão
, como se observa:

“Processo: 0006325-87.2020.8.14.0401:

“(...)
DECIDO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento.
Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os flagranteados teriam praticado o crime de roubo majorado, em plena luz do dia e em via pública de grande movimentação, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, momento em que a vítima, que é motorista de aplicativo, teria sido acionado por um indivíduo, que após entrar no veículo, teria pedido para mudar o trajeto para buscar uma idosa e leva-la ao porto de Icoaraci. Que em dado momento, o indivíduo, agora identificado como o ora autuado YAN, teria puxado um revólver e anunciado o assalto, obrigando o motorista a ir para o banco de trás enquanto outros dois assaltantes entravam no carro. Os assaltantes seguiram viagem até a mata da INDAIÁ, local onde teriam deixado a vítima amarrada junto com outro motorista de aplicativo que já estava no local, sendo dois assaltantes ficaram na mata vigiando as vítimas armados com faca. A outra vítima que já se encontrava na mata teria sido assaltada pelos flagranteados pelo mesmo modus operandi, o que denota suas audácias, as suas periculosidades reais, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltarão a cometer crimes e afetar a paz social.
Ao mesmo tempo, é importante frisar que os custodiados não apresentam bons antecedentes, visto que CLEO já responde a processos criminais por roubo majorado, associação criminosa e homicídio qualificado, inclusive com condenação, e estava sob prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; Quanto a YAGO, o mesmo responde a processos criminais pelo crime de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, inclusive com condenação, sendo foragido do sistema penal, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor. Registre-se que embora o flagranteado IAN GABRIEL não apresente antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito justiça a sua prisão.

(...)

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. Ademais, a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, sendo que os ora autuados não juntaram documento com foto que comprove a identidade certa, havendo, assim, dúvida acerca de suas identidades. Com efeito, o §1º, do artigo 313 do CPP, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Assim, é permitida a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, §1º, do CPP. Registre-se, ao fim, que é cediço que as condições pessoais do custodiado, per si, não autoriza a concessão de liberdade ao ora custodiado na espécie. Quanto aos predicados pessoais do flagranteado, já está sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são insuficientes para garantir o pleito de liberdade (Súmula 8), pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, a periculosidade do agente, mediante o modus operandi praticado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, o que deve prevalecer sobre o direito de liberdade do autuado. Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES, YAGO PATRICK TAVARES DE OLIVEIRA E CLEO FERNANDES MARTINS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”
.

Desta feita, corroboro com entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora.

Com relação a alegada antecipação de pena, nota-se que a prisão cautelar está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP. Ressalta-se que se trata de um crime grave, causador de imensa intranquilidade e insegurança no seio social, estando preenchidos os pressupostos da custódia cautelar.

No que tange a decisão combatida sobre a negativa ao paciente de recorrer em liberdade da sentença condenatória imposta, de igual forma não merece acolhimento.

O Paciente foi condenado ao total de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 33 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 69 e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8069/1990.

Pelo que consta nos autos, o Paciente encontrava-se preso a quando de seu julgamento e condenação, e o Juízo
a quo
entendeu por bem manter a custódia cautelar, mesmo após a sentença, por subsistirem os pressupostos da prisão preventiva, daí porque negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, da seguinte forma:

“(...) nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que permaneceu preso durante toda a instrução processual, constituindo-se a manutenção na prisão em um dos efeitos da condenação, especialmente no caso em apreciação, ante a pluralidade de crimes e vítimas atingidas.”.

É cediço que a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o réu deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória custodiado, se assim permaneceu durante toda a instrução criminal e os pressupostos da prisão preventiva subsistem. Nesse sentido:

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).””
(STJ – RHC 93166/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 15/03/2018).

Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo. De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema. Nesse sentido:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. 1. O Juíza a quo fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivando a negativa no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, restando, então, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (RHC 75.895/SP, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 3. A observância da norma contida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pelo órgão emissor da decisão, no meu entendimento, subsiste apenas no curso da instrução processual (4222565, 4222565, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-18, Publicado em 2020-12-18)

Quanto a necessidade de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 dias. Sem razão, isto porque a observância da norma contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, pelo órgão julgador da decisão, no meu entendimento, subsiste apenas no curso da instrução processual, porquanto evidente que a inovação legislativa, expressamente direcionada ao emissor da decisão, tem o propósito de instar o magistrado a observar a necessária celeridade na tramitação do feito, que, acaso não observada, pode levar à revogação da segregação, não tendo aplicabilidade, portanto, em hipóteses como a presente, em que já fora proferida sentença penal condenatória, que constitui título novo.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Ademais, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

3. No caso dos autos, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciaram a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, diante dos abusos que as duas crianças de tenra idade sofreram por parte do próprio genitor.

4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

6. Agravo regimental des não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556794 SP 2020/0004427-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/06/2021